Tribunal: TJSP
Processo: 2217219-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Cédula de crédito bancário. Execução. Pretensão de substituição no polo ativo em razão de cessão de crédito feita pelo credor originário. Pedido indeferido pela falta de representação processual da agravante. Óbice corrigido com a juntada da correta procuração no bojo do recurso. Possibilidade de análise do pedido da agravante. Documentos trazidos aptos a convencer sobre a

Ementa:
TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Cédula de crédito bancário. Execução. Pretensão de substituição no polo ativo em razão de cessão de crédito feita pelo credor originário. Pedido indeferido pela falta de representação processual da agravante. Óbice corrigido com a juntada da correta procuração no bojo do recurso. Possibilidade de análise do pedido da agravante. Documentos trazidos aptos a convencer sobre a existência de cessão de crédito de banco à instituição financeira exequente. Substituição processual autorizada. Inteligência do artigo 778, § 1o, III do CPC. Recurso provido.
Aplica-se, no caso, o disposto no artigo 778, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil, que permite ao cessionário prosseguir na execução forçada "quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos", não se exigindo o prévio consentimento da parte contrária (artigo 778, § 2o).